Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-26.2023.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001688-26.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 273.443.918-21 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho em parte o e. relator, divergindo somente quanto ao valor do dano moral arbitrado, o qual reputo razoável na quantia de R$ 5.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FURTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – SÚMULA 130 DO STJ – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO

–

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 252578679) que que
deu parcial

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para reformar a sentença combatida e adequar a condenação a título de dano material, ao importe de R$ 2.2089,07 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), bem como a condenação em danos morais, limitando ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença quanto ao mais.

2.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve falha da prestação de serviços, ao argumento de que o veículo estava sob cobertura de seguro de automóveis da Allianz Seguros S/A, que suportou os prejuízos decorrentes do evento em questão e efetuou o pagamento do prêmio no valor de R$ 327.328,00 (trezentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e oito reais) ao Agravado (id. 209620191), bem como a inexistência de danos materiais referente hospedagem e ao contrato de aluguel do veículo, pois alega que o contrato de aluguel de veículos da Localiza (id. 209620169) não está no nome do Agravado.

3.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática. Resta incontroverso nos autos que o autor, ora agravado, precisou permanecer na cidade por um período maior, vez que o furto ocorreu em 18.08.22, consoante Boletim de Ocorrência vinculado ao id. 209620170. Nos autos há a juntada da nota fiscal identificando os valores desembolsados a título de hospedagem, cumpre registrar que referido documento identifica o autor como pagador das referidas despesas (id. 209620169 - Pág. 1). Ainda, no que tange ao contrato de aluguel (id. 209620169 - Pág. 2), embora conste no contrato que o cliente é Bruno Henrique Ferreira Pinho, pessoa estranha aos autos,
verifica-se que há no contrato de aluguel a indicação de que o condutor do veículo é o autor
, veja-se:

5.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 252578679, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme transcrevo:

(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FURTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – SÚMULA 130 DO STJ – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$6.397,37 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente aos objetos que estavam dentro do veículo, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que furtado o veículo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a parte demandada a pagar ao autor o montante de R$ 1.858,06 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), decorrente das despesas com locação de veículo e hospedagem, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo dispendido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).′′ 2. Em argumento recursal, a recorrente/reclamada impugna a assistência judiciária gratuita, alega preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, a inocorrência do dano moral, requerendo a redução do quantum arbitrado e afastamento da condenação por dano material. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida. 3. Visa a recorrente/reclamante a majoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

4.

Os recorridos apresentaram contrarrazões. 5. PRELIMINARES: Afasto as preliminares consistentes na impugnação à concessão da justiça gratuita em cerceamento de defesa. 6.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 232305651, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão. 7.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque a audiência de instrução e julgamento não se mostra imprescindível para a matéria em julgamento, pois a prova a ser analisada é documental.

8.

Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I). 9.

DO MÉRITO: Assiste razão em parte ao recurso inominado interposto pela parte reclamada. 10.

O caso se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de furto de veículo que pertence ao Autor, enquanto estava realizando compras no estabelecimento reclamado (id. 209620167/209620170). 11.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora (furto de veículo em estacionamento), resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). 12.

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

13.

Segundo consta na petição inicial, em 18/08/2022, o autor estava com sua esposa e seu filho menor na cidade de Cuiabá-MT, quando foram passear no shopping Pantanal. Relata que após um período aproximado de 4 horas, que lá estavam, ao saírem com destino ao veículo, não localizaram o veículo Toyota Hilux Sw4. Aduz que no interior do veículo haviam pertences do Autor, incluindo um Tablet Samsung, óculos de sol Ray-ban, malas com roupas, calçados, acessórios, 03 relógios, 02 correntes de ouro, 01 pulseira e 10 pares de brincos (id. 209620194). Discorre que devido o Autor e sua família estarem sem nada em mãos e estarem em outra cidade a qual não residem, tiveram que comprar alguns itens essenciais por necessidade até o retorno à sua cidade (id. 209620168/209620169). 14.

A tese defensiva se fundamenta na ausência de falhas ou defeitos na prestação de serviços e, ainda, evento danoso decorrente de conduta praticada por culpa exclusiva de terceiros. 15. Da análise dos autos, verifico que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência realizado no dia do sinistro (id. 209620170/ 209620189), comprovante de pagamento das compras no estabelecimento e fora dele (id. 209620168) e comprovante de despesas com hotel e locação de veículo (id. 209620169). 16.

De acordo com o enunciado da Súmula 130 do STJ (A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento), a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais que disponibilizam estacionamento como uma facilidade ao cliente em compras, é objetiva, na medida em que assumem o dever de guarda e vigilância sobre os veículos. 17.

No que tange aos danos materiais, deve-se ponderar que restou demonstrado nos autos os dispêndios, conforme as notas fiscais, em período anterior e posterior ao furto, que ocorreu por volta de 20:00 horas, do dia 18/08/2022, conforme relatado pelo autor (id. 209620194). Nesse sentido, merece acolhimento a pretensão da reclamada de redução do valor a título de dano material, porque não houve comprovação de que os itens e pertences subtraídos e relatados pelo autor na petição inicial, estivessem no interior do veículo. Senão vejamos: Riachuelo (R$ 409,40) – 18/08/2022 às 21:17; Crocs R$ (258,98) – 18/08/2022 às 16:46; CCV FREITAS (R$ 180,35) – 20/08/2024 às 14:23; Rezende Confecções (R$ 327,50) – 23/08/2022 às 17:47; Anitta (R$ 1.039,97) – 18/08/2022, às 18:27; Renner (R$ 229,70) – 19/08/2022, às 19:48; Avenida (R$ 378,92) – 18/08/2022 às 20:56; Authentic Feet (R$ 539,98) - 19/08/2022 às 20:38; MF Magazine (R$ 820,00) - 18/08/2022 às 16:33; Tribo Store (R$ 434,97) – 19/08/2022 às 19:24; Lupo (R$ 328,23) – 19/08/2022 às 22:16. 18.

Logo, deve a autora ser ressarcida somente do valor de R$ 2.2089,07 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), restringindo-se ao que foi necessário ao autor adquirir após o furto e efetivamente comprovados nos autos. 19.

No que concerne aos danos morais, o caso dos autos dispensa a comprovação do dano, sendo que se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta. 20.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses. 21.

O quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser adequado ao pedido, devendo ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 22.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado. 23.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal. 24.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, é de se anotar que tanto pela Súmula nº 01, quanto pela Súmula nº 02 da Turma Recursal deste Estado, registram a possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador. 25.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamado para reformar a sentença combatida e adequar a condenação a título de dano material, ao importe de R$ 2.2089,07 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), bem como a condenação em danos morais, limitando ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a sentença quanto ao mais. 26.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95. 27.

E, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente/reclamante arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. (...)

6.

No caso em apreço, a decisão (id. 252578679) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

7.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

8.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

9.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

10.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025